Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Ausência de dialeticidade. Embargos de declaração não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela instituição de ensino contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Sustenta a embargante que o acórdão não enfrentou o argumento relativo à suspensão processual. Reitera as mesmas teses recursais sobre o contrato de serviços educacionais e a inexistência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se devem ser conhecidos os Embargos de Declaração que em parte suscita matéria nova, reitera as mesmas alegações aviadas em recurso, sendo uma delas, inclusive, não conhecida por ausência de dialeticidade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais o recurso inominado foi desprovido na parte conhecida. Há expressa menção na sentença e acórdão recorridos sobre a inexistência de pedido de dano moral, novamente discutido pela embargante.
5. Ademais, não há pedido de suspensão processual em nenhuma das peças processuais juntadas pela Estácio de Sá e os únicos argumentos que mantêm o mínimo de relação com a demanda, foram diretamente enfrentados no acórdão embargado.
6. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o mínimo cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido e do julgador, violando princípios básicos do processo civil como a boa-fé, cooperação, contraditório e ampla defesa.
7. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso, comportamento que tangenciou a má-fé e que serve como advertência para a parte embargante sobre a multa estipulada para situações com esses traços (§ 2o, art. 1.026, CPC).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não conhecidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 932, III; art. 1.022; § 2o, art. 1.026, CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a